Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-57.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036224-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAYSA DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.027.852-84 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0211-12 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1036224-57.2025.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MAYSA DA SILVA SACRAMENTO

Recorrida:
LOJAS AVENIDA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DISFARÇADA DE CREDIÁRIO. VENDA CASADA. SERVIÇOS ACESSÓRIOS NÃO CONTRATADOS. SEGUROS E TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que apreciou controvérsia envolvendo alegada contratação irregular de cartão de crédito com inclusão de serviços acessórios (seguros e tarifa de administração), sem a devida informação e anuência da consumidora, com cobrança de valores reputados indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, consistente na contratação de cartão de crédito e serviços acessórios sem informação adequada e consentimento válido; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor quanto às condições contratuais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apresentação de documentos unilaterais ou genéricos, desacompanhados de comprovação de consentimento informado, é insuficiente para validar a contratação de cartão de crédito e serviços acessórios.

A ausência de prova da contratação específica dos seguros e da tarifa de administração evidencia falha na prestação do serviço e prática abusiva.

A cobrança por serviços não contratados autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

O entendimento do STJ admite a repetição em dobro do indébito quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral não se configura quando ausente prova de lesão a direito da personalidade ou de circunstâncias que ultrapassem o mero descumprimento contratual, especialmente na ausência de tentativa prévia de solução administrativa.

A jurisprudência das Turmas Recursais afasta o dano moral em hipóteses de cobrança indevida sem repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao fornecedor comprovar a contratação válida e informada de cartão de crédito e serviços acessórios, sob pena de reconhecimento da irregularidade das cobranças.

2. A cobrança por serviços não contratados configura prática abusiva e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

4. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de lesão a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial); TJMT, N.U 1000847-14.2025.8.11.0038, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 351772394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Violação ao dever de informação;

2.

Cobrança de seguro, caracterizando venda casada;

3.

Abusividade dos juros.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, ao realizar compras em 02/02/2024, foi induzida a aderir a um suposto “crediário”. Contudo, posteriormente, verificou que, na realidade, havia contratado um cartão de crédito denominado “
Cartão Club
”, com a inclusão de serviços e cobranças não solicitadas.

Dentre as irregularidades apontadas, destaca a inclusão de seguros (microsseguros “
Compra da Sorte
” e “
Sabadão
”), a cobrança de tarifa de administração não informada previamente e a incidência de juros elevados no parcelamento da compra, circunstâncias que teriam ocorrido sem o devido esclarecimento.

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento de faturas com valores superiores ao esperado e que não obteve êxito na tentativa de solução administrativa.

Por sua vez, a demandada sustenta que a adesão ao cartão e aos serviços adicionais ocorreu de forma regular e consciente, com prévia ciência das condições contratuais, incluindo tarifas, encargos e seguros, os quais teriam sido contratados de forma facultativa e por instrumentos próprios, afastando qualquer alegação de venda casada ou prática abusiva.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto à alegada venda casada e ausência de informação adequada, bem como a eventual configuração de dano moral.

O ponto central do caso diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de comprovar a legalidade das cobranças impugnadas.
Contudo, tal prova não foi produzida, visto que a documentação anexada à contestação é unilateral e insuficiente para comprovar suas alegações
.

No caso, a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque não logrou comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas, limitando-se à apresentação de alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a regularidade das transações, especialmente quanto à efetiva ciência e autorização da consumidora.

Com efeito, não foi apresentado documento idôneo que comprove a adesão da reclamante ao “Contrato de Adesão de Emissão e Utilização do Cartão Club+”, tampouco sua anuência específica às cláusulas contratuais, notadamente aquelas relativas à taxa de administração, encargos, refinanciamento e multa.

Embora o
print
do suposto contrato juntado na contestação (ID 351772388, p. 5) contenha a assinatura da reclamante, trata-se de mera declaração genérica de ciência, que não reproduz o conteúdo integral das condições contratuais, nem comprova que tenha havido efetiva informação e concordância quanto aos encargos aplicados, sobretudo no que se refere às taxas de juros incidentes em caso de inadimplemento.

No mesmo sentido, a reclamada também não comprovou a contratação dos seguros (microsseguros “Compra da Sorte” e “Sabadão”), uma vez que os documentos juntados no ID 351772379 não estão assinados, sendo insuficiente a alegação de que os termos de adesão teriam sido entregues à consumidora no momento da contratação.

Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de prova da contratação válida e informada dos serviços cobrados, o que reforça a falha na prestação do serviço e a irregularidade das cobranças realizadas.

A propósito:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O réu sustenta a regularidade da contratação, a licitude das cobranças e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito e dos serviços vinculados; (ii) estabelecer se os descontos realizados são legítimos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Compete ao réu comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

A apresentação de instrumento com assinatura digital desacompanhado de prova inequívoca do consentimento informado não comprova a contratação válida.

A ausência de comprovação da relação jurídica implica o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Mantém-se a sentença e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida
quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

A realização de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação nº 1027377-56.2019.8.11.0041, j. 21/05/2025; TJMT, Apelação nº 1015786-29.2021.8.11.0041, j. 18/09/2024.

(N.U 1000847-14.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026). (grifei)

Diante desse contexto, evidencia-se a cobrança indevida de valores a título de seguros e taxa de administração, sem a devida ciência e anuência da consumidora.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a reclamante faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de
R$ 27,94
, que,
em dobro
, totaliza
R$ 55,88.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

No que concerne aos danos morais, não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA
DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO
N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença singular, a fim de declarar a nulidade dos contratos de seguro “Compra da Sorte” e “Sabadão”, bem como a inexigibilidade da “Tarifa de Administração”.

Condeno a recorrida/reclamada à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora, no montante de
R$ 55,88 (cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
já na forma dobrada, acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados pela taxa Selic, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026